Tribunal: TJDFT
Processo: 0001660-09.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0001660-09.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ELIENE FERNANDES CRUCIOL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Com a juntada dos documentos de ID ́s 23637936/23637938 do credor(a) MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME, representada pela sócia administradora ELIENE FERNANDES CRUCIOL, passo a análise dos pedidos pendentes. 2. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, representada pela sócia administradora ELIENE FERNANDES CRUCIOL, com deságio de 40% (quarenta por cento) - ID 21083243. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 02/2020-CAMEC/PGDF. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(a)(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Considerando a(s) retirada(s) da(s) certidão(ões) de crédito de fl.25 -ID 7334335, o(s) credor(es) MANAH COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, representada pela sócia administradora ELIENE FERNANDES CRUCIOL, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será(ão) intimado(s) para devolver(em) a via original da(s) referida(s) certidão(ões) e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Intimem-se no WhatsApp indicado no ID 22906583. Brasília, 9 de março de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto